Tribunal: TJBA
Processo: 0509089-21.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-18
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509089-21.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS BORGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO LIMA FILHO

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO registrado(a) civilmente como CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA LEVANTADA POSTERIORMENTE. ANALISADA PELO JUIZ MONOCRÁTICO. DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA PROFERIDA PELO JUÍZO FEDERAL SUBSEÇÃO DE IRERÊ/BA, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS A ESTE JUÍZO (ID 12381097). AUSÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO.

REEXAME NECESSÁRIO.
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §4º, INCISO II, DO CPC/15. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de E
mbargos
de D
eclaração Nº
0001272-67.2015.8.05.0170.2.EDCiv
que tem como embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

e embargado
ADEMAR DE AMORIM SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, a unanimid
ade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PARTE,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.